Tribunal: TJDFT
Processo: 0711750-28.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, POR VÁRIAS VEZES. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE MANTIDA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUNANTE. SENILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CP. COMPANHEIRO DA AVÓ. RELAÇÃO DE AUTORIDADE CONFIGURADA. INCIDÊNCIA. UNIFICAÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos crimes sexuais, muitas vezes praticado à clandestinidade, a palavra da vítima desfruta de destacado valor probatório, sobretudo quando coerente com as demais provas colhidas na instrução processual.

2. Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta (Tema Repetitivo n. 1.121) (Súmula n. 593/STJ).

3. Mantém-se o decreto condenatório diante da demonstração da materialidade e da autoria do crime de estupro de vulnerável, por várias vezes, em continuidade delitiva, no período de janeiro de 2019 a março de 2020 (CP, art. 217-A c/c o art. 226, II, na forma do art. 71, em contexto de violência doméstica), evidenciadas pela coerência entre os relatos da vítima, com 9 anos à época dos fatos, e as demais provas colhidas nas fases policial e judicial, que denotam a realização de atos libidinosos diversos (esfregar o órgão sexual no corpo do menor; toques nas nádegas e embaixo do pênis; além de encostar a genitália diretamente nas nádegas da criança).

4. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade.

5. Para a prática delitiva, o fato de o réu permitir que a vítima tivesse acesso a vídeos de conteúdo pornográfico deve influenciar na fixação da pena-base (circunstâncias do crime), em observância ao princípio da proporcionalidade.

6. Demonstrados os abalos psicológicos sofridos pelo menor, mantém-se a análise desfavorável das consequências do crime.

7. Evidenciado que o réu, na dada da prolação da sentença, era maior de 70 anos de idade, deve ser beneficiado pela atenuante genérica da senilidade (CP, art. 65, I).

8. Incide a causa de aumento do art. 226, II, do CP, uma vez que o acusado, na qualidade de “avô de consideração”, exercia cuidado, proteção e autoridade sobre a vítima.

9. Nos casos de estupro de vulnerável praticado em continuidade delitiva, não sendo possível precisar a quantidade de delitos cometidos, os quais ocorreram por muitas vezes, no período de janeiro de 2019 a março de 2020, aplica-se a causa de aumento de pena na fração máxima de 2/3. Precedentes.

10. Apelação da Defesa conhecida e desprovida.